Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701472-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: DULCINEIDE FERREIRA CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA SILVA MARQUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Geraldo Pereira de Almeida contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 183762297 do processo de referência) que, nos autos dos embargos à execução, processo n. 0700341-67.2024.8.07.0003, opostos pelo agravante/executado em desfavor da agravada/exequente Dulcineide Ferreira Campos, relativo à execução de título extrajudicial processo 0727198-87.2023.8.07.0003, indeferiu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do processo de execução, sob o fundamento de não estar garantida a execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, nos seguintes termos: (...) Defiro o processamento dos presentes embargos do devedor, sem, no entanto, lhe atribuir efeito suspensivo. Não há garantia à execução, pois ausente penhora, depósito ou caução suficientes. Por outro lado, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, segundo o juízo preliminar próprio desta sede, a fim de por em dúvida a presunção de exigibilidade e certeza da dívida. Com isso, o embargante não atendeu aos termos do art. 919, §1o, do CPC. Intime-se o embargado para impugnar, em 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC), a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Publique-se. Intimem-se. (...) Inconformado, o embargante/executado, em razões recursais (Id 55008067), narra se tratar, na origem, de embargos à execução propostos pelo agravante na execução de título extrajudicial processo 0727198-87.2023.8.07.0003 apontando: defeitos no negócio jurídico; via inadequada para a cobrança de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais); e excesso na execução por cobrança em duplicidade, bem como requerendo a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Alega estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Brada haver excesso na execução, uma vez que a planilha apresenta duplicação de valores, quando demonstra uma cobrança de R$ 68.485,00 (sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais) a título de “custas judiciais”. Sustenta que a nota promissória cobrada nos autos do processo executivo foi assinada sob coação, conforme boletim de ocorrência juntado nos autos dos embargos à execução. Pondera ser inadequada a via eleita para a cobrança de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), que seriam devidos à agravada por parcelamento de dívida em seu cartão de crédito, supostamente realizados pelo agravante. Afirma demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: 3.1 O deferimento do pedido de antecipação de tutela, para fins de reformar a decisão do juiz singular e determinar a suspensão dos autos principais 0727198-87.2023.8.07.0003, ate o julgamento dos Embargos a Execução. 3.2. A intimação da Dr. JESSICA SILVA MARQUES - OAB DF65026 para, querendo, apresentar resposta. 3.3. A condenação do Agravado nas custas e honorários de sucumbência. Ausência do preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (Id 183762297 do processo de embargos à execução). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...) O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, vislumbro a existência dos requisitos necessários à parcial concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante. Conforme relatado, pretende o agravante/executado/embargante ver suspenso o andamento de processo de execução promovido em seu desfavor pelo agravado. Quer seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução para sobrestar a tramitação do processo de execução. Para tanto, aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória, nos moldes do art. 300 do CPC. Apesar da menção pelo agravante ao art. 300 do CPC que dispõe sobre os requisitos para o deferimento de tutelas de urgência, há regra específica a disciplinar a matéria posta a desatino, sendo aplicável, portanto, à hipótese sub judice, o princípio da especialidade. Nos termos do caput do artigo 919 do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. Esta é a regra. No entanto, excepcional efeito suspensivo poderá ser atribuído quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do § 1o do mencionado artigo. Tais exigências devem vir cumulativamente atendidas. As questões deduzidas pelo agravante nos embargos à execução para se ver liberado do feito executivo (assinatura do título executivo extrajudicial sob coação) não foram ainda apreciadas pelo juízo de origem. Não poderão ser apreciadas e decididas neste agravo de instrumento, mas nos embargos à execução opostos e em tramitação no juízo de origem, porque esse é o meio adequado para a resolução do mérito da lide entre as partes litigantes, que pretende o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação materializada no título executivo extrajudicial. Assinalo também que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, de modo que não se mostra possível a desejada atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução no que diz respeito ao valor devido constante na nota promissória e acrescido dos juros legais. Os embargos à execução da nota promissória, título executivo extrajudicial, não atrai nenhuma excepcionalidade para a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o processo de execução sem que esteja o juízo devidamente garantido. A exigência da garantia do juízo não constitui óbice ao exercício do direito à ampla defesa ou ao contraditório, porque estes podem ser desempenhados validamente, tanto no processo de execução como nos embargos à execução, sem o sobrestamento do feito executivo pela falta de garantia. O sobrestamento da execução é que não se sustenta sem que haja a garantia do juízo, porque implicará demora contrária ao interesse do credor, que possui título de crédito e executivo em mãos, e da jurisdição, pelo prolongamento indefinido do processo de execução no tempo em manifesta ofensa ao princípio da razoável duração do processo e da solução de mérito integral inclusa a atividade satisfativa. A garantia exigida tem por escopo viabilizar eventualmente a satisfação do crédito exigido, se os embargos à execução forem julgados improcedentes. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: Os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos, o legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo. (Código de Processo CivilComentado artigo por artigo. Editora JusPodivm, Salvador, 2016, pág.918/919) Nessa toada, entende a e. 1a Turma Cível que os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, são cumulativos e devem ser efetivamente demonstrados para que se possa atribuir o efeito suspensivo desejado pelo agravante. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Com o advento do atual Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). 2. Conforme estabelece o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios cumulativos: i) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Não cabe efeito suspensivo aos embargos à execução quando não houver o preenchimento, a contento, dos critérios previstos na legislação. 4. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1271716, 07176222120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO CONTRA VÁRIAS DECISÕES DO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EFETUADO EM PLANTÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. MULTA AFASTADA. 1. Em que pese ser possível impugnar decisões diferentes em um único agravo de instrumento (STJ, REsp1.628.773/GO), certo é que tais pronunciamentos judiciais devem ser provenientes do mesmo processo, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. 2. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. 3. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, bem como não comprovada, em sede de cognição superficial, a ilegitimidade do executado e a prescrição do título exequendo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante, sobretudo quando ausente a garantia do juízo. 4. A despeito de não ter observado adequadamente as situações submetidas a análise em plantão judiciário, o comportamento daquele que pleiteia medida judicial em regime de plantão, por entender que o pleito possui natureza urgentíssima, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, a teor das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, quando ausente a demonstração do elemento doloso e do prejuízo à parte adversa. Multa por litigância de má-fé afastada. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1261212, 07088365120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução da nota promissória, com base nas alegações feitas pelo agravante em razões recursais. No entanto, entendo assistir parcial razão ao agravante no que diz respeito ao excesso na execução. Explico. O processo de execução (0727198-87.2023.8.07.0003) está lastreado em um único título executivo extrajudicial: a nota promissória de Id 170515227 dos autos de referência. A dívida, computados juros e correção, totalizaria o valor de R$ 69.854,70 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), conforme planilha de Id 55008073 – pp. 53/54. Entretanto, ao contabilizar importâncias em tópico denominado Acessórios, a parte exequente acresce importâncias absolutamente desarrazoadas, a exemplo de Custas no valor de R$ 68.485,00. Fá-lo sem apresentar qualquer justificativa para o exorbitante valor computado a título de despesas processuais e para o resultado imotivadamente apurado de R$ 138.619,45 (cento e trinta e oito reais, seiscentos e dezenove reais e quarenta e cinco reais), valor esse em cobrança nos autos de origem (Id 170515230 da execução 0727198-87.2023.8.07.0003). Nessa esteira, dada a manifesta ausência de plausibilidade na inclusão da parcela acima indicada, a qual eleva substancialmente o valor executado com base em título executivo extrajudicial, manifesta se afigura a incorreção da planilha em que calculado o valor da dívida. Tal circunstância evidencia, em princípio, gritante erro de cálculo a configurar o requisito atinente à probabilidade do direito do agravante no que diz respeito à alegação de excesso de execução no procedimento de cobrança do título executivo que instrui a peça vestibular. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO EM MOEDA ESTRANGEIRA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. SUBSISTÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIAS REAIS. HIPOTECA SOBRE IMÓVEIS RURAIS. PENHORA AINDA NÃO FORMALIZADA. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA SUBSISTENTE. MÚTUO REALIZADO COM PARAMETRIZAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. DATA DA CONVERSÃO DE MOEDAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. PLAUSIBLIDADE DO ARGUIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo. 2. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, daí defluindo que, evidenciada a subsistência de garantia integral do executivo via das garantias reais contratadas, e, outrossim, demonstrada a verossimilhança do aduzido pela parte embargante/executada acerca do excesso de execução ventilado, viável a municiação da lide incidental com aludido atributo (CPC, art. 919, § 1o). 3. Convencionadas garantias reais no próprio contrato de empréstimo que aparelha o executivo, em princípio o executivo encontra-se suficientemente assegurado, sem prejuízo de apuração se são suficientes para efetivamente realizarem o débito em exceção, não sendo lícito à credora, ao menos para fins de apreensão da segurança do juízo, ignorá-las e defender que o juízo não está seguro, pois estabelecidas em ambiente negocial, ou seja, mediante sua aceitação e assimilação. 4. Subsistentes as garantais reais contratadas, a nuança de que ainda não foram convoladas em penhora não infirma a apreensão de que, em princípio e ao menos para fins de apreensão de que o juízo está seguro, são aptas a garantir a realização do débito em execução, nomeadamente quando os embargos agitados pelos executados adstringem-se a parte do débito exequendo e o efeito suspensivo agregado à lide incidental fora pautado pela medida da controvérsia estabelecida, viabilizando o trânsito do executivo quanto ao montante incontroverso. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1763232, 07300872320238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante para sobrestar o procedimento executivo no que exceda ao valor de R$69.854,70, indicado no tópico Subtotal dos Valores Devidos mais honorários fixados pelo juízo de primeira instância. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora